Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar as tratativas e cobranças entre o Brasil e a Venezuela diante da inadimplência do país vizinho junto ao BNDES, considerando as notícias de que o atual Presidente Venezuelano teria solicitado a criação de um grupo de trabalho para repagamento.

Inteiro teor:
Acórdão 658/2026-TCU-Segunda Câmara Considerando que os autos versam sobre representação oferecida pelo MP/TCU para que fossem adotadas as medidas necessárias com a finalidade de acompanhar as tratativas e cobranças entre o Brasil e a Venezuela, diante da inadimplência do país vizinho junto ao BNDES, e que fosse determinado ao MIDC, em caráter cautelar, que divulgasse tempestivamente e de forma transparente o valor da dívida de todos os países devedores do Brasil visando ao controle social; Considerando que foi exarado acórdão conhecendo da representação e indeferindo o pedido de medida cautelar formulado, uma vez que não ficado caracterizado o risco de dano iminente que a não divulgação imediata dos dados pudesse causar; Considerando que foram emitidas recomendações a SE-Camex, a Coordenação-Geral de Avaliação e Recuperação de Créditos ao Exterior do Ministério da Fazenda e a Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores para que disponibilizassem, de forma clara e transparente, diversas informações das dívidas de todos os países devedores do Brasil, a fim de possibilitar o exercício do controle social, ressalvando os casos amparados pelo sigilo e aquelas situações consideradas como atos preparatórios, de acesso restrito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU; em autorizar o monitoramento do Acórdão 2258/2025-TCU-Plenário ; e diligenciar a Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SE-Camex), a Coordenação-Geral de Avaliação e Recuperação de Créditos ao Exterior do Ministério da Fazenda e a Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores, demonstrem, no prazo de 15 dias, as medidas porventura adotadas para fins de atendimento à recomendação de que trata os subitens 1.6.1 a 1.6.3 do Processo Acórdão 2258/20125-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.968/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.